Tribunal: STF
Processo: ARE 1587245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuição a terceiros. Base de cálculo. Limitação. Decisão interlocutória. Agravo de instrumento interposto na origem. Súmula 735/STF.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 735 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.